Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KATYA PEREIRA DE SOUSA contra a decisão de id 17894373 - Pág. 142 prolatada pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0023788-83.2014.8.07.0001, proposto pela TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS LTDA., rejeitou a impugnação à penhora efetivada em conta poupança. Em suas razões, a agravante, inicialmente pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob argumento de não possuir condições financeiras de arcas com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua mantença e de sua família. Colaciona declaração de hipossuficiência e extrato bancário. Argumenta que a penhora recaiu sobre conta poupança de sua titularidade, apresentava saldo inferior ao equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos vigentes, guardado para lhe socorrer acaso surja alguma emergência. Aduz, portanto, que a penhora se deu de forma ilegal, visto inexistir requisito que estipule as características relativas às movimentações realizadas. Cita jurisprudência desta Corte. Esclarece que a intensa movimentação na conta poupança, verificada pelo juízo a quo, se deve ao fato do investimento ser o único recurso que possuía para sobreviver, até que consiga arrumar novo emprego ou que receba o seguro desemprego. Defende a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal, pois atendidos os requisitos autorizadores, concernentes à probabilidade do direito, visto se tratar de conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos, e do risco da demora, por se tratar de verba de natureza alimentar, que se não for restituída dificultará sua sobrevivência. Acrescenta também que o pedido não conduz à irreversibilidade e não causa dano ao agravado. Busca, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a imediata liberação dos recursos penhorados, via BACENJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Recolhimento de custas ausente, porquanto requerida a concessão em sede recursal. É o breve relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade judiciária requerida em sede recursal. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil ora em vigor. Nos termos do artigo 1019, I, do novo Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Registre-se, inicialmente, que o bloqueio levado a efeito via BACENJUD é atividade ordinária na satisfação do crédito de um sujeito em face de outro que se recusa a adimplir voluntariamente a dívida reconhecida em título executivo e sob execução. No caso, não merecem prosperar as alegações da agravante, pois o que confere a impenhorabilidade da conta poupança é a sua utilização efetiva. No entanto., in casu, deu-se à conta de poupança utilização a tudo semelhante a uma conta corrente para depósitos à vista. Ora a tutela concernente à impenhorabilidade das contas de poupança está voltada à sua natureza, e não à sua roupagem formal, mesmo porque a mudança de nomes não é o bastante para mudar a essência das coisas. Apesar do previsto no art. 833, X, do CPC, assinalar que as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, a jurisprudência corrente vem admitindo a sua constrição quando demonstrada a descaracterização da natureza da conta em virtude da realização de movimentações financeiras de créditos e débitos, como se conta corrente fosse. Pelos extratos colacionados (id 17894373 - Págs. 136 a 139), de fato resta patente que, muito embora a conta de depósitos esteja classificada como poupança, porém, possui movimentação financeira típica de conta corrente, com frenéticos depósitos, saques e transferências, além de pagamentos de despesas cotidianas (compras em mercado, panificadora, posto de gasolina, pizzaria, entre outros) que assim revelam manifesto desvirtuamento da natureza precípua da conta poupança, que apenas deveria servir à sua finalidade na constituição de reserva financeira. Portanto, tais condutas, além de desnaturar o objetivo primevo, retiraram, por conseguinte, a garantia da impenhorabilidade concedida pelo artigo supracitado, posto que voltada a proteger reservas de contingência, e não a fluxos correntes de caixa. Não é outro o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). 2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020) Ademais, corrobora o reconhecimento de realização de transações típicas de conta corrente, a ausência de remuneração básica correlata aos ativos mantidos em conta poupança por mais de 30 dias, visto os recursos financeiros que pela conta transitam não permanecerem por tempo suficiente para ensejar o acréscimo, conforme nota-se nas remunerações constantes nos extratos juntados. Destarte, em análise prefacial, não obstante os argumentos expendidos pela agravante, tem-se que o entendimento do d. juízo a quo, de que “a conta possui intensa movimentação dos ativos financeiros” a justificar a manutenção da penhora, deve prevalecer, visto não haver razão, ao menos pelo que se tem nos autos, para alterar o decisum agravado, porquanto a conta mantida pela agravada não ser utilizada de forma exclusiva para poupança. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar, sem prejuízo do reexame no julgamento de mérito pelo órgão colegiado. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator